Tribunal: TJBA
Processo: 8013047-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013047-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA Advogado(s): RICARDO CARLOTO VIELMO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de segurança - Declaração de inaptidão de inscrição estadual motivada pela existência de débitos tributários - Impossibilidade de emissão de notas fiscais e paralisação das operações da empresa - Ausência de procedimento administrativo prévio - Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa - Sanção política indevida como meio coercitivo para pagamento de tributos - Ofensa aos valores sociais do trabalho e livre iniciativa - Violação aos artigos 1º, IV, 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal - Precedente do STF em sede de repercussão geral (Tema 31 - RE 565048) - Súmulas 70, 323 e 547 do STF - Concessão da segurança confirmando liminar anteriormente deferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013047-16.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA; e impetrados, SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conceder a segurança pleiteada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA